Tribunal: TJSP
Processo: 0000293-32.2018.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO DE PENAS CONCEDIDA COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017 – Pleito de cassação – Acolhimento – Sentenciado que não preenche os pressupostos exigidos no ato de clemência – Foi beneficiado com comutações nos anos anteriores e, durante a expiação da pena, descumpriu condições do livramento condicional e da prisão em regime albergue domiciliar –

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO DE PENAS CONCEDIDA COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017 – Pleito de cassação – Acolhimento – Sentenciado que não preenche os pressupostos exigidos no ato de clemência – Foi beneficiado com comutações nos anos anteriores e, durante a expiação da pena, descumpriu condições do livramento condicional e da prisão em regime albergue domiciliar – Incidência das vedações previstas nos arts. 4o, inc. IV, e 7o, parágrafo único, do Decreto em questão.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000019329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000293-32.2018.8.26.0521, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ALEXANDRE LIMA CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do Ministério Público para cassar a decisão que
concedeu comutação de penas ao sentenciado Alexandre Lima Correa, com
esteio no Decreto Presidencial no 9.246/2017. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0000293-32.2018.8.26.0521 -Voto no 15.774
2
Agravo em Execução Penal no 0000293-32.2018.8.260521
Comarca: São Paulo
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Alexandre Lima Correa
Juiz de primeiro grau: Dr. Rogério Alcazar
VOTO no 15.774
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
–
COMUTAÇÃO DE PENAS CONCEDIDA COM
BASE
NO
DECRETO
PRESIDENCIAL
No
9.246/2017 – Pleito de cassação – Acolhimento –
Sentenciado que não preenche os pressupostos exigidos
no ato de clemência – Foi beneficiado com comutações
nos anos anteriores e, durante a expiação da pena,
descumpriu condições do livramento condicional e da
prisão em regime albergue domiciliar – Incidência das
vedações previstas nos arts. 4o, inc. IV, e 7o, parágrafo
único, do Decreto em questão.
RECURSO PROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
30, que deferiu comutação de penas ao sentenciado Alexandre Lima Correa, com
esteio no art. 7o, inc. I, alínea b, do Decreto Presidencial no 9.246/2017, agrava o
Ministério Público.
Sustenta, em síntese, a impossibilidade de se conceder a
benesse com fundamento no mencionado ato normativo, diante da suspensão de parte
de seus dispositivos por decisão liminar proferida pelo STF, no bojo da ADI
5874/DF. Aduz, outrossim, que o agravado não preenche os requisitos necessários,
porquanto, durante a expiação, descumpriu por duas vezes condições do livramento
condicional; ademais, foram-lhe deferidas comutações anteriores, nos anos de 1998,
2011 e 2012, de modo que incorre nas vedações previstas nos arts. 4, inc. IV, e 7o, do
mencionado Decreto (fls. 33/39).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pela Defensoria Pública (fls. 50/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0000293-32.2018.8.26.0521 -Voto no 15.774
3
Mantida a r. decisão pelo MM. Juiz de primeiro grau
(fl. 58), a douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Olavo Berriel
Soares, manifestou-se pelo provimento (fls. 96/99).
É o relatório.
2. Inicialmente, anote-se que em 09/05/2019 o Supremo
Tribunal Federal, por maioria, não referendou a cautelar anteriormente deferida na
ADI 5.874/DF e a julgou improcedente, nos termos do voto do Ministro Alexandre
de Moraes, relator designado; em seguida, julgou prejudicada a questão de ordem.
3. O agravado cumpre pena de seis anos, quatro meses,
vinte e um dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, como incurso nos
arts. 157, caput, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, c.c. art. 14, inc. II; e 180,
caput, do Código Penal (cf. ficha do réu de fls. 85/87).
Aos 09/10/2018, sobreveio a r. decisum impugnada,
que lhe concedeu comutação de penas, com fundamento no art. 7o, inc. I, alínea b, do
Decreto Presidencial no 9.246/2017 (fls. 30).
4. Respeitado o entendimento adotado pelo d.
Magistrado, considero que o reclamo ministerial merece acolhimento.
Consoante se verifica dos documentos acostados aos
autos, o sentenciado já havia sido beneficiado anteriormente com comutações de
penas, efetuadas com base nos Decretos nos 7.648/2011 e 7.873/2012 (fls. 10). E, nos
termos do parágrafo único, do art. 7o, do ato de indulgência aqui em análise:
“A comutação a que se refere o caput será concedida
às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25
de dezembro de 2017, obtido as comutações decorrentes de Decretos
anteriores, independentemente de pedido anterior.” (sem grifo no original).
Bem por isso já decidiu esta C. 3a Câmara Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0000293-32.2018.8.26.0521 -Voto no 15.774
4
“Assim, tendo o Agravante obtido comutação de penas
com base em decreto presidencial anterior e, diante da vedação expressa
constante do Decreto Presidencial no 9.246/2017, seu pleito não merece
provimento. Por fim, vale destacar que, ao contrário do quanto requerido
pelo Agravante, a interpretação deve ser literal, não dando azo a ampliação,
já que o decreto referiu-se expressamente a 'comutações decorrentes de
decretos
anteriores'”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
7002400-47.2018.8.26.0482, Relator Des. Luiz Antonio Cardoso, j.
23/10/2018).
Observa-se ainda que o recorrido fora beneficiado em
14/12/1999 com prisão em regime albergue domiciliar e restou novamente preso em
flagrante aos 23/01/2000; ademais, após deferimento de livramento condicional em
26/08/2008, foi outra vez preso em flagrante aos 06/10/2008 (v. fls. 6). Dessa feita,
presente também a vedação constante do art. 4o, inc. IV, do Decreto no 9.246/2017,
que dispõe:
“Art. 4o O indulto natalino ou a comutação não será
concedido às pessoas que:
(...)
IV - tenham descumprido as condições fixadas para a
prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o
livramento condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e
da ampla defesa.”
Note-se que a regra em tela não dá margem a
interpretações outras, pois acaso fosse o intuito do Chefe do Executivo limitar o
alcance da referida vedação, assim teria consignado expressamente, como o fez,
aliás, na hipótese do inc. I, do mesmo artigo do Ato normativo.
Nesse sentido:
“ (...) 2. No caso, o Tribunal de origem cassou a
decisão que concedeu o indulto ao Paciente por aplicação literal do disposto
no art. 4.o, inciso IV, do Decreto n.o 9.246/2017, que não prevê um limite
temporal para a vedação do benefício àqueles que tenham descumprido as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0000293-32.2018.8.26.0521 -Voto no 15.774
5
condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem
monitoração eletrônica. 3. Ordem de habeas corpus denegada” (ST, HC
468.737/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 26.03.2019).
5. Em vista do exposto, pelo meu voto dá-se
provimento ao recurso do Ministério Público para cassar a decisão que concedeu
comutação de penas ao sentenciado Alexandre Lima Correa, com esteio no Decreto
Presidencial no 9.246/2017.
CESAR MECCHI MORALES
Relator